Tribunal: TJDFT
Processo: 0047743-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047743-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FILOMENA TORTORA BRUSAMARELLO D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o acordo ofertado pelo banco apelante. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 13:38:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador